Tribunal: STF
Processo: RE 511557
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NÃO EMBARGADA. TEMA 186. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Em 25.5.2011, o então Relator, Ministro Dias Toffoli, deu provimento ao recurso extraordinário do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ”para afastar do acórdão atacado a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-D da Lei n. 9.494/97, introduzido pela Medida Provisória n. 2.180-35/01” (fl. 97, e-doc. 9).



    2. Intimados desse despacho em 9.6.2011, Ana Maria Engers Lenz e outros interpõem, em 14.6.2011, tempestivamente, agravo regimental (fl. 107, e-doc. 9).



    3. Os agravantes alegam que ”trata-se de agravo regimental interposto contra a v. decisão em que o Excelentíssimo Ministro Relator conheceu do recurso extraordinário do INSS e lhe deu provimento para afastar a inconstitucionalidade do artigo 1º-D da Lei n. 9.494/97” (fl. 108, e-doc. 9).



    Asseveram que ”a r. decisão ora agravada merece reforma, na medida em que o Excelentíssimo Ministro Relator não adentrou ao mérito do apelo máximo interposto pelos Autores, julgando apenas as insurgências apresentadas pelo Réu, inclusive, dando provimento a seu recurso” (fl. 110, e-doc. 9).



    4 . Em 6.10.2011, o então Relator, Ministro Dias Toffoli determinou a manutenção dos autos na Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal até a apreciação do Recurso Extraordinário n. 590.871, nos seguintes termos:



    “Assiste razão aos agravantes quanto à alegada omissão, uma vez que a decisão ora agravada não examinou o recurso extraordinário interposto pelos autores e admitido mediante decisão proferida no respectivo agravo de instrumento (fls. 830/831).



    Ocorre, entretanto, que o Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, concluiu, no exame do RE n. 590.871/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário dos autores. Trata-se da discussão acerca da constitucionalidade, ou não, do art. 1º-B da Lei n. 9.494/97, acrescentado pelo art. 4º da Medida Provisória n. 2.180- 35/2001, que ampliou para 30 dias o prazo para oposição de embargos à execução contra a Fazenda Pública e também daqueles opostos em execuções trabalhistas, fixados nos artigos 730 do Código de Processo Civil e 884 da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Diante do exposto, determino o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento do mencionado RE n. 590.871/RS. Devem os autos permanecer na Secretaria Judiciária” (e-doc. 6).



    5 . Em 23.8.2019, substituída que foi a relatoria, determinei a devolução destes autos à origem, em observância ao art. 1.036 do Código de Processo Civil, para aguardar-se o julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.871-RG, Tema 137 (e-doc. 13).



    7. Em 1º.12.2022, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal nos seguintes termos: 



    “Houve decisão negando seguimento ao recurso da parte agravada no evento 12 pelo Tema STF 137, sem recurso, de modo que a controvérsia persiste unicamente a respeito da pendência do recurso extraordinário interposto pelo INSS. 



    Inicialmente, a decisão do evento 11 determinava o retorno do recurso ao STF por entender que ainda não havia ocorrido o julgamento do recurso. 



    No evento 19 a parte agravada peticionou alegando que a matéria veiculada no recurso do INSS é de índole infraconstitucional já tendo o STF reconhecido a ausência de repercussão geral no julgamento do Tema STF 186. 



    Verificando-se a conformidade do recurso ao tema indicado, foi tornada sem efeito a decisão anterior e proferida a decisão do evento 25 negando seguimento ao recurso extraordinário do INSS em face do Tema STF 186. 



    Na sequência, o INSS protocolou os embargos de declaração do evento 30 em que sustenta que já houve o julgamento definitivo de seu recurso pelo Ministro Relator no STF, tendo retornado unicamente o recurso da parte contrária para o juízo de conformidade. 



    Diante do tumulto processual criado, determinou-se a remessa dos autos à SREC para que as decisões proferidas no STF sejam novamente anexadas, agora em sua ordem cronológica de datas, com ciência às partes (evento 38).



    Os documentos constam anexados ao evento 40. 



    Da leitura atenta dos documentos entendo que ainda persiste dúvida a respeito da conclusão ou não do julgamento do recurso extraordinário interposto pelo INSS perante o STF e de seu trânsito em julgado” (e-doc. 30).



    8. Por ter havido o provimento do recurso extraordinário do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e a posterior determinação de sobrestamento do feito pelo então Ministro Relator Dias Toffoli, analiso o recurso extraordinário do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por ter havido o julgamento definitivo da repercussão geral da matéria em exame, para que não pairem dúvidas sobre a solução da controvérsia. 



    9. Esse recurso extraordinário foi interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTEÇA NÃO EMBARGADA. FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. LEI 9.494/97, ART. 1º-D. MEDIDA PROVISÓRIA 2.180, DE 24.08.01. Inconstitucionalidade do referido dispositivo legal acolhida pela Corte Especial desta Casa, sob o fundamento de que não configurada a hipótese prevista no art. 62 da CF/88 (relevância e urgência) a legitimar a edição da MP 2.180/01. 



    Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas razões de decidir. Agravo improvido” (fl. 5, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração foram acolhidos nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL _ CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇAO. OMISSAO. RECONHECIMENTO.



      Reconhecida a omissão no acórdão que não enfrenta questão expressamente levantada pela parte nas razões recursais.



      O INSS tem prazo de 30 dias para embargar a execução de título Judicial, nos termos dos arts. 130 da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 9.528/97 e 1°-B, da Lei n. 9.494/97, acrescentado pela MP 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, considerada constitucional pela Corte Especial do TRF da 4a. Região ao julgar Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na AC 2000.72.05.002704-4.



    Embargos de Declaração providos” (fl. 18, e-doc. 8).



    10. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º, 62 e 100 da Constituição da República, e sustenta que “a decisão recorrida versa sobre a fixação de novos honorários em execução de título judicial contra a Fazenda Pública, fixados para a hipótese de não oposição de embargos à execução” (fl. 29, e-doc. 8).



    Salienta não ser “razoável impor à Fazenda Pública o pagamento dos honorários advocatícios, rubrica esta baseada nos princípios da sucumbência e causalidade, quando não há no caderno processual, qualquer resquício de contrariedade à pretensão inserta na exordial executória. o que há, na verdade, é uma absoluta observância das regras constitucionais pela Fazenda Pública, em face da cogente disposição contida no artigo 100 da Lei Maior” (fl. 37, e-doc. 8).



    Pede “seja dado provimento a este recurso extraordinário para reformar o r. acórdão ora recorrido, a fim de que reste afastada a condenação da autarquia previdenciária em honorários advocatícios na execução não embargada em questão” (fl. 44, e-doc. 8).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    11. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 599.903, Tema 186 da repercussão geral, de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou inexistência de repercussão geral da questão discutida neste processo, por se tratar de matéria infraconstitucional. Tem-se na ementa deste julgado:



    “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NÃO EMBARGADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 420.816. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECUSADO.



    1. O tema constitucional examinado no Recurso Extraordinário n. 420.816, Redator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, estava restrito à redução interpretativa do art. 1º-D da Lei n. 9.494/1997 (Medida Provisória n. 2.180-35/2001) para torná-lo aplicável apenas às execuções por quantia certa contra a Fazenda Pública (art. 730 do Código de Processo Civil).



    2. É infraconstitucional a questão do enquadramento jurídico da execução de sentença proferida em ação coletiva contra à Fazenda Pública ao disposto no art. 730 do Código de Processo Civil.



    3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal Federal.



    4. Recurso extraordinário recusado” (DJe 11.9.2009). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    12. Para a viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Confira-se o seguinte julgado:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. (...) 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo , o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.317.980-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.5.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    13. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora